Tribunal: TJES
Processo: 5016187-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016187-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: DIRLANDIA COUTINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016187-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: DIRLANDIA COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONTRATAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para anular contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão de descontos e a restituição simples de valores, ante a não comprovação da regularidade da contratação.

O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de perícia e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico realizado por meio de assinatura eletrônica/biometria.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há necessidade de prova pericial complexa que afaste a competência dos Juizados Especiais; e (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a legítima manifestação de vontade do consumidor e a regularidade do contrato de empréstimo.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo dispensável a perícia técnica (Art. 332, CPC).

Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor fundamentada na teoria do risco da atividade (Art. 14, CDC).

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC), visto que a mera alegação de uso de biometria facial, sem outros elementos corroboradores, não supre a ausência de manifestação de vontade válida, especialmente diante de indícios de fraude.

Configuração de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações financeiras, gerando o dever de indenizar e anular o débito (Súmula 479, STJ).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prova robusta da contratação de empréstimo consignado, mesmo sob alegação de uso de biometria, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a nulidade do negócio jurídico. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 332, 373, II, 487, I;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, j. 14.03.2012.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SAFRA SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DIRLANDIA COUTINHO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17109790):
“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DIRLANDIA COUTINHO
, resolvendo o mérito da causa com base no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, para:
a) ANULAR o contrato e DETERMINAR
que o requerido proceda a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, referente ao contrato de empréstimo nº. 37214110, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), CONFIRMANDO a
decisão de ID 73629218. b)
CONDENAR o réu à
restituição dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da autora, na quantia de R$ 3.327,44 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) com
correção monetária desde cada desconto
e
juros legais (taxa SELIC) a partir da citação
.
c)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de
indenização por danos morais. d) CONDENAR
a requerente a devolução da quantia creditada na conta bancária de sua titularidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”
.

Em sede recursal (ID 17109792), o recorrente argui preliminar de incompetência e, no mérito, sustenta, em suma, a regularidade da contratação. Requer, assim, a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, defende que a restituição de valores seja determinada na forma simples.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17109797).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência deste juizado arguido pelo requerido,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia em saber se houve vício de consentimento e a validade ou não da contratação objeto da lide.

A sentença recorrida merece ser integralmente mantida, uma vez que comungo do mesmo entendimento do magistrado de primeira instância, reputando ausente nestes autos a prova da contratação e da manifestação de vontade válida por parte da consumidora.

Não prospera a tese recursal de que o contrato foi assinado eletronicamente pela parte autora, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A documentação acostada aos autos (ID 17108931), que constitui o suposto termo de adesão, não é apta a comprovar a avença entre as partes. A mera alegação de uso de biometria facial, no caso em tela, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente diante das alegações autorais e dos documentos acostados com a inicial.

Nesse contexto, os fatos narrados pela parte autora e os elementos de prova apontam para contornos de que o empréstimo foi imputado à consumidora, ou seja, que a parte autora foi levada a erro e foi vítima de fraude. Tal convencimento decorre, em grande parte, da insuficiência dos documentos juntados na defesa para atestar a manifestação de vontade inequívoca e válida da consumidora.

Noto que os fraudadores tentaram induzir a autora novamente em erro (ID 17108905) logo após a celebração da negociação fraudulenta, eis que o boleto está em nome de terceira pessoa – Multiplus Assessoria Ltda.

Portanto, diante da falta de comprovação de uma contratação regular, está caracterizada a falha na prestação dos serviços. Caberia ao Banco requerido, como prestador de serviços bancários, tomar as devidas cautelas para afastar a ocorrência de fraude e fiscalizar a atividade desempenhada por seus prepostos/correspondentes, impedindo condutas abusivas como a verificada no presente caso.

O Banco requerido deve responder pelos riscos inerentes à sua atividade, sendo sua responsabilidade buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza. Neste sentido, cumpre registrar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de uma contratação regular, o negócio jurídico deve ser considerado nulo, o que impõe a declaração de inexistência do débito dele decorrente.

Dessa forma, não procede a pretensão recursal que busca a alteração da forma de restituição dos valores, porquanto a sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive no que tange à forma simples determinada para a devolução dos valores.

Logo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o vício e impôs o dever de indenizar, com a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)